Tribunal: STF
Processo: HC 244285
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 837.979/SP.



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada à pena de 8 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena para 3 anos de reclusão, mantido o regime prisional (Doc. 3). 



    Colhe-se do voto condutor: 



    Conforme narra a exordial, os réus associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas, na modalidade consistente em fornecer produtos químicos para a produção ou alteração de drogas, com comando e divisão de tarefas para consecução da mercancia ilícita. Após apreensão de 270 quilos de cocaína e 925 quilos de teofilina na cidade de São José dos Campos, ocorrida em 20 de fevereiro de 2016, a Polícia Federal deu início à investigação que culminou na deflagração da operação “Cordus”. Apurou-se que a Teofilina, produto químico utilizado na mistura da cocaína, visando o aumento dos lucros pelos traficantes, foi vendida pela empresa “Valdequímica Produtos Químicos Ltda” para a pessoa de ANDRÉ MARIANO COSTA. A partir desta descoberta, foi possível à Polícia Federal apontar André como o chefe da associação criminosa e em torno de quem as demais pessoas envolvidas gravitavam. 



    […]



    Narra a denúncia ainda que, com relação aos acusados Talita, Paulo César e Rodolfo, justifica-se a descrição da conduta criminosa dos três integrantes da associação criminosa em conjunto, pois PAULO CÉSAR é marido de TALITA e RODOLFO é irmão dela. Apurou-se que o esquema criminoso montado por ANDRÉ MARIANO, em conjunto com LEONARDO MEIRELLES, BRUNO GIL e RODRIGO ALVES, necessitava de interessados em adquirir os produtos químicos utilizados para preparo dos entorpecentes, função exercida, entre outros, por TALITA, PAULO CESAR e RODOLFO. 



    […]



    A polícia federal obteve ainda informações de que TALITA, RODOLFO e PAULO CÉSAR seriam integrantes do Primeiro Comando da Capital, conhecida organização criminosa do Estado de São Paulo. Há nos autos ainda cópia de conversa por meio de aplicativo de internet entre TALITA e Viviane, ex-esposa de ANDRÉ MARIANO, em que TALITA cobra a dívida de ANDRÉ e ainda o ameaça. Por fim, apurou-se que TALITA e PAULO CÉSAR armazenam produtos químicos, enquanto que RODOLFO utiliza um bar de sua propriedade para o comércio de substâncias entorpecentes. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ocasião em que o Ministro relator concedeu a ordem de ofício, a fim de fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena e para determinar ao Juízo das execuções, com fulcro na Resolução 474 do CNJ, que recolha o mandado prisional e proceda à intimação da apenada para dar início ao cumprimento de sua pena, em decisão assim fundamentada: 



    Compulsando os autos, verifico flagrante ilegalidade na dosimetria da pena a ensejar a concessão de habeas corpus, de ofício. 



    De fato, na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, "ainda que a pena-base seja estabelecida no mínimo legal, admite-se a fixação de regime inicial mais gravoso, se declinada motivação idônea para tanto, que evidencie a gravidade concreta do delito" (AgRg no HC n. 833.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). 



    No entanto, no caso dos autos, uma vez que a pena imposta à paciente foi inferior a 4 anos de reclusão, o regime imediatamente mais gravoso para o cumprimento da reprimenda reclusiva é o semiaberto e não o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP. 



    [...]



    Sabe-se que a execução penal tem natureza jurisdicional e, portanto, é permeada pelos princípios constitucionais entre os quais ora destaco a proporcionalidade, razão pela qual o CNJ ponderou a literalidade do art. 105 da LEP para determinar a prévia intimação do apenado, antes da expedição de mandado prisional, quando a sentença condenatória impõe regime intermediário ou aberto. 



    De fato, não se pode ignorar o volume da população carcerária brasileira e as precárias condições para resgate da reprimenda, de modo que a exigência de recolhimento prévio quando o regime inicial é o semiaberto, como no caso concreto, mostra-se desproporcional e caracteriza excesso de execução, sobretudo quando considerado o tempo entre o efetivo cumprimento do mandado prisional e a condução do apenado a estabelecimento prisional compatível com o regime imposto. 



    Nesta ação, busca a defesa (a) A consideração do tempo que a sentenciada cumpriu a prisão preventiva, para que a sentenciada possa continuar na convivência com seus filhos; (b) A elaboração de cálculo, ainda ausente nos autos, considerando-se a nova pena e a fração de 1/8 para progressão de regime; (c) determinada a expedição da guia de recolhimento [...]; e (d) alterado o regime inicial de pena para o aberto, nos termos do art. 112, § 3º da LEP. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 138.687-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142/SE, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    Como bem apontado pelo Min. LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Min. ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente